Tribunal: TJES
Processo: 5008318-14.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-22

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POLICIAL MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI CRUEL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos da prisão preventiva, em especial a contemporaneidade dos fatos e a falta de fundamentação concreta da decisão. Sustenta-se que o paciente colaborou com as investigações, se apresentou espontaneamente e atualmente exerce função administrativa. Requer-se a revogação da prisão com imposição de medidas cautelares diversas. A liminar foi indeferida, e, após informações da autoridade coatora e parecer ministerial, a ordem foi julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada e justificada nos termos legais; (ii) estabelecer se a ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados e a decretação da custódia cautelar configura constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, notadamente pela natureza do crime – homicídio qualificado –, supostamente praticado com abuso da função policial e mediante modus operandi de extrema crueldade.

4. A condição de policial militar do paciente e dos corréus, aliada à forma como os fatos se deram – com a vítima sendo arremessada de uma ponte após tentativa frustrada de apreensão –, revela periculosidade concreta e risco à ordem pública, justificando a prisão preventiva.

5. A contemporaneidade dos fatos está presente, uma vez que o crime ocorreu em 18/02/2025 e a prisão foi decretada em 28/05/2025, intervalo considerado razoável frente à necessidade de apuração e oferecimento da denúncia, não havendo descompasso temporal apto a configurar ilegalidade.

6. A medida extrema também se justifica pela necessidade de resguardar a instrução criminal, diante da existência de testemunhas ainda não ouvidas e da possibilidade de interferência no ânimo destas, dada a condição funcional dos acusados.

7. A adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra suficiente, à luz da gravidade do crime, do risco à ordem pública e do potencial de interferência na colheita de provas, como demonstrado na fundamentação judicial.

8. Não se verifica qualquer ilegalidade ou excesso na custódia, que foi mantida em audiência de custódia e posteriormente reavaliada e confirmada em decisão judicial, com designação da audiência de instrução e julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva de policial militar acusado de homicídio qualificado encontra respaldo na gravidade concreta do crime e na necessidade de garantia da ordem pública e da regularidade da instrução criminal.

2. A contemporaneidade dos fatos é preservada quando a custódia é decretada em prazo razoável após a prática delitiva, especialmente quando justificada pela complexidade da investigação.

3. A fundamentação da prisão preventiva baseada no modus operandi do crime e no risco de interferência na produção de provas é idônea e suficiente à luz dos arts. 312 e 313, I, do CPP.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando o contexto dos autos revela periculosidade concreta e risco à instrução processual.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 897327/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008318-14.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUAN EDUARDO POMPERMAIER SILVA

COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POLICIAL MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI CRUEL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos da prisão preventiva, em especial a contemporaneidade dos fatos e a falta de fundamentação concreta da decisão. Sustenta-se que o paciente colaborou com as investigações, se apresentou espontaneamente e atualmente exerce função administrativa. Requer-se a revogação da prisão com imposição de medidas cautelares diversas. A liminar foi indeferida, e, após informações da autoridade coatora e parecer ministerial, a ordem foi julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada e justificada nos termos legais; (ii) estabelecer se a ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados e a decretação da custódia cautelar configura constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, notadamente pela natureza do crime – homicídio qualificado –, supostamente praticado com abuso da função policial e mediante modus operandi de extrema crueldade.

4. A condição de policial militar do paciente e dos corréus, aliada à forma como os fatos se deram – com a vítima sendo arremessada de uma ponte após tentativa frustrada de apreensão –, revela periculosidade concreta e risco à ordem pública, justificando a prisão preventiva.

5. A contemporaneidade dos fatos está presente, uma vez que o crime ocorreu em 18/02/2025 e a prisão foi decretada em 28/05/2025, intervalo considerado razoável frente à necessidade de apuração e oferecimento da denúncia, não havendo descompasso temporal apto a configurar ilegalidade.

6. A medida extrema também se justifica pela necessidade de resguardar a instrução criminal, diante da existência de testemunhas ainda não ouvidas e da possibilidade de interferência no ânimo destas, dada a condição funcional dos acusados.

7. A adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra suficiente, à luz da gravidade do crime, do risco à ordem pública e do potencial de interferência na colheita de provas, como demonstrado na fundamentação judicial.

8. Não se verifica qualquer ilegalidade ou excesso na custódia, que foi mantida em audiência de custódia e posteriormente reavaliada e confirmada em decisão judicial, com designação da audiência de instrução e julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva de policial militar acusado de homicídio qualificado encontra respaldo na gravidade concreta do crime e na necessidade de garantia da ordem pública e da regularidade da instrução criminal.

2. A contemporaneidade dos fatos é preservada quando a custódia é decretada em prazo razoável após a prática delitiva, especialmente quando justificada pela complexidade da investigação.

3. A fundamentação da prisão preventiva baseada no modus operandi do crime e no risco de interferência na produção de provas é idônea e suficiente à luz dos arts. 312 e 313, I, do CPP.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando o contexto dos autos revela periculosidade concreta e risco à instrução processual.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 897327/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUAN EDUARDO POMPERMAIER SILVA
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES, COMARCA DA CAPITAL, nos autos do processo originário n. 5010382-58.2025.8.08.0012, sob alegação de constrangimento ilegal por da ausência dos requisitos da custódia cautelar e falta de contemporaneidade.

Os impetrantes apontam que “a prisão preventiva do paciente foi decretada em 28 de maio de 2025, ou seja, mais de três meses após a data dos fatos narrados, sem que houvesse qualquer justificativa plausível para a urgência ou excepcionalidade da medida extrema. A decisão que determinou a custódia cautelar foi fundamentada de maneira genérica, sem demonstrar a contemporaneidade dos fatos ou a necessidade concreta da prisão, violando, assim, os preceitos legais que regem a matéria.”

Consignam, também, que “o paciente colaborou integralmente com a investigação, prestando depoimento, apresentando-se voluntariamente ao batalhão ao tomar ciência do mandado de prisão. Tais condutas evidenciam a ausência de periculosidade e a desnecessidade de manutenção da prisão preventiva.”

Informam, ainda, que “se encontra trabalhando LOTADO NO 7º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR – FORÇA TÁTICA, em âmbito administrativo, fora do serviço ostensivo de rua.”

Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva por ausência de contemporaneidade dos fatos e falta de fundamentação concreta para a manutenção da custódia cautelar, com a imposição de medidas cautelares diversas.

No mérito, objetivam a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida de Id. 13919236, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 14179401).

A Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pela denegação da ordem (Dr. Altamir Mendes de Moraes).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUAN EDUARDO POMPERMAIER
SILVA, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES, COMARCA DA CAPITAL, nos autos do processo originário n. 5010382-58.2025.8.08.0012, sob alegação de constrangimento ilegal por da ausência dos requisitos da custódia cautelar e falta de contemporaneidade.

Os impetrantes apontam que “a prisão preventiva do paciente foi decretada em 28 de maio de 2025, ou seja, mais de três meses após a data dos fatos narrados, sem que houvesse qualquer justificativa plausível para a urgência ou excepcionalidade da medida extrema. A decisão que determinou a custódia cautelar foi fundamentada de maneira genérica, sem demonstrar a contemporaneidade dos fatos ou a necessidade concreta da prisão, violando, assim, os preceitos legais que regem a matéria.”

Consignam, também, que “o paciente colaborou integralmente com a investigação, prestando depoimento, apresentando-se voluntariamente ao batalhão ao tomar ciência do mandado de prisão. Tais condutas evidenciam a ausência de periculosidade e a desnecessidade de manutenção da prisão preventiva.”

Informam, ainda, que “se encontra trabalhando LOTADO NO 7º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR – FORÇA TÁTICA, em âmbito administrativo, fora do serviço ostensivo de rua.”

Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva por ausência de contemporaneidade dos fatos e falta de fundamentação concreta para a manutenção da custódia cautelar, com a imposição de medidas cautelares diversas.

No mérito, objetivam a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida de Id. 13919236, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 14179401).

A Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pela denegação da ordem (Dr. Altamir Mendes de Moraes).

Pois bem.

Sem maiores delongas, não vejo razão para alterar o entendimento firmado em sede preliminar, conforme passo a expor.

A título de contextualização, o recorrente, na ação penal n. 5010382-58.2025.8.08.0012, foi denunciado pela prática do artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 61, inciso II, alínea g, na forma do art. 18, inciso I, parte final e art. 29, todos do Código Penal.

Infere-se dos autos que, na madrugada do dia 18 de fevereiro de 2025, por volta das 03h16, na Ponte do Príncipe (Segunda Ponte), Bairro Jardim América, no Município de Cariacica, o paciente e os corréus CB/PMES Franklin Castão Pereira e Silva e SD/PMES Leonardo Gonçalves Machado, agindo em unidade de propósitos, de maneira livre e consciente, e assumindo o risco de causar a morte da vítima, Kaylan Ladario dos Santos, participaram supostamente do crime de homicídio consumado, em razão dela ter sido arremessada do alto da segunda ponte.

A peça acusatória foi oferecida em 21/05/2025 e recebida em 28/05/2025, oportunidade em que foi decretada a custódia cautelar.

Por oportuno, transcrevo excerto da aludida decisão:

(...) no caso ora em análise, vejo motivo para DECRETAR a prisão preventiva dos acusados, afinal estamos diante de crime de extrema relevância e periculosidade – homicídio qualificado na modalidade consumada. Demais disso, tendo em vista que a gravidade do delito em abstrato não é motivo suficiente para decretar a prisão preventiva dos acusados, devo destacar que os fatos denotam a periculosidade e ousadia daqueles, sobretudo por serem policiais militares no exercício da função e que se valeram desta condição para o cometimento do crime.

Conforme se extrai dos autos, na madrugada do dia 18 de fevereiro de 2025, por volta das 03h16min, na Ponte do Príncipe (Segunda Ponte), Bairro Jardim América, nesta Comarca, os acusados CB/PMES FRANKLIN CASTÃO PEREIRA, SD/PMES LUAN EDUARDO POMPERMAIER SILVA e SD/PMES LEONARDO GONÇALVES MACHADO, em comunhão de desígnios, todos agindo de forma livre, consciente e assumindo o risco de matar, teriam concorrido para a prática do crime de homicídio consumado em face da vítima Kaylan Ladário dos Santos, provocando-lhe as lesões que foram causa eficiente de sua morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico juntado aos autos.

Segundo consta do inquérito policial, durante a madrugada do dia 17/02/2025 para o dia 18/02/2025, os acusados CB/PMES FRANKLIN CASTÃO PEREIRA, SD/PMES LUAN EDUARDO POMPERMAIER SILVA e SD/PMES LEONARDO GONÇALVES MACHADO abordaram a vítima Kaylan Ladário dos Santos e seu amigo Thalisom Maicon Costa Evangelista, ambos menores de idade, no Bairro Aparecida, nesta Comarca, por possuírem mandados de busca e apreensão em aberto.

Os acusados CB/PMES FRANKLIN CASTÃO PEREIRA, SD/PMES LUAN EDUARDO POMPERMAIER SILVA e SD/PMES LEONARDO GONÇALVES MACHADO, teriam conduzido a vítima Kaylan Ladário dos Santos e o adolescente Thalisom Maicon Costa Evangelista, até o Plantão da Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito Com a Lei – DEACLE para as devidas providências.

No local, os acusados CB/PMES FRANKLIN CASTÃO PEREIRA, SD/PMES LUAN EDUARDO POMPERMAIER SILVA e SD/PMES LEONARDO GONÇALVES MACHADO, foram informados por policiais civis que o mandado de busca e apreensão expedido em desfavor da vítima Kaylan Ladário dos Santos estava com prazo de validade expirado, razão pela qual não poderiam apreendê-lo naquela delegacia de polícia.

Consta que diante daquela informação, os acusados CB/PMES FRANKLIN CASTÃO PEREIRA, SD/PMES LUAN EDUARDO POMPERMAIER SILVA e SD/PMES LEONARDO GONÇALVES MACHADO, teriam colocado a vítima Kaylan Ladário dos Santos novamente na viatura policial e teriam informado que iriam levá-la até a sua residência.

Todavia, restou apurado que, por volta de 03h16min, os acusados CB/PMES FRANKLIN CASTÃO PEREIRA, SD/PMES, LUAN EDUARDO POMPERMAIER SILVA e SD/PMES LEONARDO GONÇALVES MACHADO, se deslocaram até a Ponte do Príncipe (Segunda Ponte), pararam a viatura policial, esta conduzida pelo acusado LUAN EDUARDO POMPERMAIER SILVA, e, em comunhão de desígnios, os acusados CB/PMES FRANKLIN CASTÃO PEREIRA, SD/PMES e SD/PMES LEONARDO GONÇALVES MACHADO, teriam arremessado a vítima Kaylan Ladário dos Santos da referida ponte, que possui cerca de 14 (quatorze) metros de altura.

Segundo apurado, a vítima Kaylan Ladário dos Santos teria se debatido nas águas em uma tentativa de sobreviver, porém não conseguiu evitar o seu afogamento, vindo a óbito e os autores nada teriam feito para salvá-lo. Seu corpo foi encontrado boiando por um pescador, no Bairro Sotema, nesta Comarca.

Conforme consta, o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que ela foi surpreendida com a conduta dos acusados, que estavam em maior número, o que dificultou as chances de esboçar qualquer reação de defesa.

Observa-se que aqueles que possuem o dever, em síntese, de garantir a segurança pública e a ordem social, a prevenção de crimes, a manutenção da ordem e o cumprimento da lei, teriam praticado o crime de homicídio consumado ora em análise, de modo que os acusados CB/PMES FRANKLIN CASTÃO PEREIRA, SD/PMES, LUAN EDUARDO POMPERMAIER SILVA e SD/PMES LEONARDO GONÇALVES MACHADO, não agiram com respeito aos direitos humanos e à dignidade humana, deixando de garantir a segurança da pessoa da vítima.

Nesse sentido, tenho que os acusados CB/PMES FRANKLIN CASTÃO PEREIRA, SD/PMES, LUAN EDUARDO POMPERMAIER SILVA e SD/PMES LEONARDO GONÇALVES MACHADO, não agiram com a ética policial militar, consistente na preservação da ordem pública e na defesa da sociedade, com respeito aos direitos humanos e à lei.

Igualmente, os pressupostos para a prisão preventiva, quais sejam, “fumus comisso delicti e periculum in libertatis”, se fazem presentes. O “fumus comisso delicti”, ou seja, a materialidade e os indícios de autoria, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA-, restaram demonstrados através dos depoimentos prestados na esfera policial e relatórios de investigação que, por sua vez, foram bem delimitados no Relatório Final da Autoridade Policial. Por seu turno, o “periculum in libertatis” está presente no fundamento da garantia da ordem pública e da necessidade de se assegurar a instrução processual, visto que há testemunhas a serem inquiridas por este Juízo e se tratando os acusados de policiais militares e que nessa condição poderão interferir no ânimo e nos depoimentos das testemunhas ou prejudicar a instrução criminal.

Destarte, chamou a atenção deste Juízo, o modus operandi do fato delituoso, bem como as circunstâncias em que aconteceram, a denotarem a elevada periculosidade dos acusados FRANKLIN CASTÃO PEREIRA – CB/PMES, LUAN EDUARDO POMPERMAIER SILVA – SD/PMES e LEONARDO GONÇALVES MACHADO – SD/PMES, conforme narrado nos autos.

Portanto, a medida cautelar se justifica como forma de garantir a ordem pública e a própria instrução processual.

Assim, em meu sentir e, sem mais delongas, tenho que os requisitos necessários para a DECRETAÇÃO da custódia cautelar dos acusados, quais sejam, os previstos nos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, encontram-se presentes.

Não obstante os pedidos formulados pelas defesas nos ID ́s 69442927, 69490672 e 69490928, tenho que não lhes assistem razão, eis que, como demonstrado, a materialidade do delito está comprovada e existem indícios suficientes da autoria por parte dos acusados e os motivos que autorizam a custódia preventiva se fazem presentes como acima fundamentado.

Ademais, ao contrário do sustentado pelas defesas, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se fazem suficientes para garantir a ordem pública e a instrução criminal, nos moldes em que se apresenta a presente ação penal, notadamente, por suas condições fáticas.

Ao contrário do que sustenta a defesa, verifico que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública, tendo em vista a
gravidade concreta da conduta
, por se tratar de um suposto homicídio qualificado, praticado por policiais militares, cujo
modus operandi denota extrema crueldade
, conforme descrito no minucioso relatório final de investigação e na denúncia.

Nesse sentido, é o que se colhe do julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. POLICIAIS MILITARES ENVOLVIDOS . PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI GRAVE. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA . INDEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu pedido de habeas corpus impetrado em favor de dois pacientes, policiais militares, acusados de tentativa de homicídio triplamente qualificado. A defesa alega ausência de necessidade e proporcionalidade da prisão preventiva, destacando os bons antecedentes dos acusados e a liberação de outros denunciados no mesmo processo. Subsidiariamente, pleiteia a conversão da prisão preventiva em domiciliar para um dos pacientes, em razão de cuidados especiais exigidos por sua filha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva dos pacientes está adequadamente fundamentada e justificada; (ii) estabelecer se o paciente André da Silva Pazetti tem direito à prisão domiciliar em virtude de sua condição familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo modus operandi dos agentes, que, em suas funções como policiais militares, realizaram três disparos contra a vítima, mesmo após esta suplicar por sua vida.

4. O risco à ordem pública justifica a manutenção da prisão preventiva, considerando o grau de periculosidade dos agentes e a tentativa de manipulação das investigações com a apresentação de uma versão falsa dos fatos e a exibição de arma não utilizada no crime.

5. As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, previstas no art. 319 do CPP, não são suficientes para garantir os objetivos da custódia cautelar, dado o comportamento e a função pública dos acusados.

6. O pedido de prisão domiciliar foi corretamente indeferido, pois não há comprovação inequívoca de que o paciente André seja o único responsável pelos cuidados de sua filha, não se justificando a substituição da prisão preventiva por tal medida.

7. A alegação de tratamento desigual entre os acusados não foi discutida na instância inferior, impossibilitando sua apreciação direta nesta Corte.

IV . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(STJ - AgRg no HC: 897327 SP 2024/0081688-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024).

Vale consignar que, diferentemente do que pontua a defesa, o fato de o paciente ter apenas conduzido a viatura no dia dos fatos, por si só, não altera a conclusão firmada neste voto, pois ele parou a viatura, injustificadamente, em cima da segunda ponte, aproximadamente às 3h:16min, o que revela, aparentemente, um grau de participação no suposto crime.

Não pode passar despercebido também, conforme destacado pela autoridade apontada como coatora, a necessidade da adoção de medida mais drástica, tendo em vista a existência de testemunhas ainda a serem inquiridas em juízo, considerando que o paciente e os corréus são policiais militares, há fundado receio de que possam interferir no ânimo ou nos depoimentos dessas testemunhas, comprometendo, assim, a regular instrução criminal.

Assim, a alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois, além da proximidade temporal entre os fatos (ocorridos em 18/02/2025) e a decretação da prisão (em 28/05/2025), há circunstâncias concretas atuais que justificam a medida extrema, como a preservação da ordem pública e a proteção da regularidade da instrução processual.

Por derradeiro, presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva, é descabida a pretensão relativamente a substituição por cautelares diversas.

Em tempo, constato o trâmite regular do feito, tendo informado à autoridade apontada como coatora que foi realizada, em 05.06.2025 a audiência de custódia do paciente e dos corréus, tendo sido mantida a prisão prisão preventiva e retirado o sigilo dos autos.

Além disso, é possível extrair do sistema PJE, que, em decisão proferida em 08.07.2025, a autoridade coatora reavaliou as prisões preventivas, mantendo-as, bem como rejeitou o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça, salvo “em relação às mídias onde constam os endereços residenciais da cada acusado, endereços onde residem seus familiares, esposas e filhos”, referente à decisão proferida no ID 70358593, oportunidade em que designou, ainda, a
audiência de instrução e julgamento para o dia 21.08.2025
, não se vislumbrando, portanto, qualquer constrangimento ilegal vivenciado pelo paciente.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.